Tribunal: TJES
Processo: 5021772-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021772-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE CASTRO MONTEIRO

COATOR: Juiz de Direito da 7 Vara Criminal de Vila Velha - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021772-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE CASTRO MONTEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARIA DE FATIMA DAMACENO BRAVIN - ES40745

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL AUTÔNOMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 659 DO CPP. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso no contexto da denominada Operação “Telic”, contra ato do Juízo da Vara Criminal, que decretou sua prisão temporária nos termos da Lei nº 7.960/89.

A defesa sustentou que o prazo da prisão temporária teria expirado sem pedido de prorrogação pelo Ministério Público e sem decisão judicial que a prorrogasse, configurando constrangimento ilegal por ausência de título judicial válido.

Alegou inexistência de prorrogação expressa ou tácita, ausência de apreensão de objetos ilícitos, inexistência de elementos concretos de vínculo com organização criminosa, bem como condições pessoais favoráveis do paciente.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão temporária e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora informou a superveniência de denúncia, seu recebimento e a decretação de prisão preventiva em desfavor do paciente.

A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração, diante da existência de novo título judicial apto a fundamentar a custódia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se a alegada expiração do prazo da prisão temporária autoriza a concessão da ordem, mesmo diante da superveniência de decreto de prisão preventiva fundado em novo título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A prisão temporária possui natureza cautelar e prazo determinado, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.960/89, sendo indispensável decisão fundamentada para eventual prorrogação.
10. A impetração dirige-se especificamente contra a suposta manutenção da prisão temporária após o decurso do prazo legal, sem impugnação direta aos fundamentos do decreto de prisão preventiva posteriormente proferido.
11. Consta das informações prestadas que houve oferecimento de denúncia, seu recebimento e decretação de prisão preventiva, constituindo novo título judicial autônomo, com pressupostos e fundamentos próprios.
12. O art. 659 do Código de Processo Penal dispõe que, cessada a coação ilegal, o pedido deve ser julgado prejudicado.
13. A superveniência de prisão preventiva, regularmente decretada, desloca o fundamento da custódia, tornando prejudicada a análise da legalidade da prisão temporária anteriormente impugnada, por perda superveniente de objeto.
14. Ainda que se admitisse eventual irregularidade quanto ao prazo da prisão temporária, a existência de novo título judicial autônomo impede o reconhecimento de constrangimento ilegal atual com base exclusivamente no decreto anterior.
15. Não houve demonstração de hiato temporal entre o término do prazo da prisão temporária e a decretação da preventiva que evidenciasse período de custódia sem respaldo judicial.
16. As alegações relativas à ausência de apreensão de objetos ilícitos, inexistência de vínculo com organização criminosa, bem como as condições pessoais favoráveis, dirigem-se ao mérito do decreto de prisão preventiva, não impugnado especificamente neste writ.
17. O pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas também pressupõe análise dos fundamentos da prisão preventiva vigente, o que extrapola os limites objetivos da presente impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Habeas corpus julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: “A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial autônomo e prejudica habeas corpus que impugna exclusivamente a prisão temporária, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.960/89, art. 2º.
Código de Processo Penal, arts. 319 e 659.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique de Castro Monteiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, nos autos do processo nº 5027152-91.2024.8.08.0032, relacionado à denominada Operação “Telic”.

A impetrante sustenta que o paciente teve prisão temporária decretada no contexto de operação policial deflagrada em 11/11/2025, cujo prazo teria expirado em 11/12/2025, sem qualquer pedido de prorrogação formulado pelo Ministério Público e sem decisão judicial prorrogando a custódia, o que configuraria constrangimento ilegal por ausência de título judicial válido.

Alega inexistência de prorrogação expressa ou tácita da prisão temporária, invocando o art. 2º da Lei nº 7.960/89 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a medida deve observar prazo certo e determinado. Afirma que, desde 11/12/2025, não subsistiria fundamento jurídico apto a legitimar a segregação.

Argumenta, ainda, que não foram encontrados objetos ilícitos com o paciente, que não há elementos concretos a demonstrar participação em organização criminosa, que os mandados de busca foram cumpridos sem apreensão de material incriminador e que inexistem indícios de risco à investigação, ameaça a testemunhas ou embaraço à instrução.

Sustenta que o paciente é primário, trabalhador da construção civil, possui residência fixa e é responsável por quatro filhos menores, juntando declaração da empregadora e fotografias com o propósito de demonstrar exercício regular de atividade laborativa e ausência de vínculo com facção criminosa.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, com reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente do vencimento do prazo da prisão temporária. No mérito, postula a confirmação da liminar, com revogação definitiva da prisão temporária. Subsidiariamente, pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com investigados, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora,.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração, ao fundamento de que a superveniência de novo título judicial, consistente em decreto de prisão preventiva, teria superado a discussão acerca da prisão temporária, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O parecer foi subscrito pelos Procuradores de Justiça Benedito Leonardo Senatore, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021772-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE CASTRO MONTEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARIA DE FATIMA DAMACENO BRAVIN - ES40745

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paulo Henrique de Castro Monteiro, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão temporária cujo prazo, segundo a defesa, teria expirado em 11/12/2025, sem pedido de prorrogação pelo Ministério Público e sem decisão judicial que a prorrogasse, o que tornaria a custódia desprovida de título válido.

A impetração afirma que a prisão temporária foi decretada no contexto da denominada Operação “Telic” e que, após o decurso do prazo legal previsto na Lei nº 7.960/89, inexistiria fundamento jurídico apto a sustentar a segregação.

Invoca o art. 2º do referido diploma legal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão temporária deve observar prazo certo, não admitindo prorrogação tácita ou manutenção por tempo indeterminado.

Sustenta, ainda, que não foram apreendidos objetos ilícitos com o paciente, que não há elementos concretos demonstrando vínculo com organização criminosa, que os mandados de busca foram cumpridos sem resultado incriminador e que inexiste risco à investigação ou à instrução criminal.

Destaca condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculo formal de trabalho e responsabilidade por quatro filhos menores. Requer, em caráter liminar e definitivo, a revogação da prisão temporária e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A controvérsia exige exame da subsistência do objeto da impetração.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora dão conta de que, em 04/12/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, autuada sob nº 5048341-91.2025.8.08.0035, tendo a peça acusatória sido recebida e decretada prisão preventiva de todos os acusados, inclusive do ora paciente.

Consta, ainda, que a ação penal encontra-se em fase de apresentação de resposta à acusação.

Diante desse panorama, impõe-se enfrentar, de início, a tese central da defesa relativa à expiração do prazo da prisão temporária.

A prisão temporária possui natureza cautelar instrumental, voltada à preservação da investigação, e submete-se a prazo determinado, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.960/89.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há prorrogação automática ou tácita da medida, sendo indispensável decisão fundamentada para sua extensão.

Todavia, no caso concreto, a análise não pode permanecer restrita ao decreto originário da temporária.

A superveniência de novo título judicial altera substancialmente o objeto do controle jurisdicional exercido por meio do
habeas corpus
.

Conforme se extrai das informações oficiais, houve oferecimento de denúncia, recebimento da inicial acusatória e decretação de prisão preventiva. A preventiva constitui título autônomo, com pressupostos e fundamentos próprios, distintos daqueles que amparam a prisão temporária.

A custódia, a partir de então, passou a encontrar suporte em decisão diversa, proferida em ação penal regularmente instaurada.

O art. 659 do Código de Processo Penal dispõe que, cessada a coação ilegal, deve o pedido ser julgado prejudicado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conversão da prisão temporária em preventiva, ou a decretação superveniente de preventiva, prejudica o habeas corpus que impugna exclusivamente o decreto temporário, pois o ato apontado como coator deixa de subsistir como fundamento atual da custódia.

No caso sob exame, a impetração dirige-se especificamente contra a alegada manutenção da prisão temporária após o decurso do prazo legal. Não há impugnação direta aos fundamentos do decreto de prisão preventiva, nem alegação de nulidade que contamine estruturalmente o novo título prisional.

A insurgência limita-se à ausência de prorrogação da temporária e à inexistência de elementos que justificariam aquela modalidade de custódia.

Ainda que se admitisse, em tese, eventual irregularidade quanto ao prazo da prisão temporária, a decretação posterior da prisão preventiva constitui fundamento autônomo apto a legitimar a manutenção da segregação cautelar, deslocando o eixo da análise para o novo título.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame abstrato de ilegalidade pretérita quando a custódia encontra-se atualmente amparada por decisão diversa, não atacada de modo específico na impetração.

Não se verifica, ademais, demonstração de hiato temporal entre o término do prazo da prisão temporária e a decretação da preventiva que evidencie período de custódia sem respaldo judicial.

As informações indicam oferecimento da denúncia em 04/12/2025 e subsequente decretação da preventiva, inexistindo prova pré-constituída de descontinuidade do título prisional.

Quanto às alegações de ausência de apreensão de objetos ilícitos, inexistência de vínculo com organização criminosa e condições pessoais favoráveis, tais fundamentos dirigem-se à análise de necessidade e adequação da prisão cautelar. Entretanto, referem-se ao mérito do decreto prisional vigente, que é o da prisão preventiva, não impugnado especificamente neste
writ
.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem, por si sós, a decretação de prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. A análise concreta desses pressupostos deve ocorrer em impetração direcionada ao título atual da custódia, com enfrentamento específico da fundamentação adotada no decreto preventivo.

O pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas igualmente depende da aferição dos fundamentos da prisão preventiva em vigor, o que extrapola os limites objetivos da presente impetração, centrada na prisão temporária.

Nesse contexto, a superveniência de novo título judicial apto a sustentar a custódia provisória conduz ao reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus
, por perda superveniente de objeto, na forma do art. 659 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, julgo prejudicada a presente impetração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PREJUDICADO o habeas corpus.